Tribunal: TJSP
Processo: 2264134-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva. Roubo majorado.
2-) A prisão cautelar que constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva. Roubo majorado.
2-) A prisão cautelar que constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2264134-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é Impetrante a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e é Paciente IGOR DA SILVA
SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2264134-57.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 1670
VOTO No 1670
Habeas Corpus no 2264134-57.2019.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Igor da Silva Santos
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que decretou a
prisão preventiva. Roubo majorado.
2-) A prisão cautelar que constitui medida excepcional ao princípio da
presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão
fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do
Código de Processo Penal.
3-) A decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada,
pautada nas circunstâncias do caso concreto, as quais revelaram a existência de risco
concreto à ordem pública.
4-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Igor, preso desde 25.9.2019 por suposta prática de roubo.
Questiona-se decisão que decretou a prisão preventiva, sob o
argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na gravidade
abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos do art.
312 do Código de Processo Penal.
Requer, pois, a concessão de liberdade, com expedição de alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2264134-57.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 1670
soltura clausulado.
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 64/65.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 100/103).
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de
condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional
da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada
em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, embora sucinta, a decisão impugnada (fls. 53/54)
atende os requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283,
caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, pois considerou necessária a
prisão cautelar do paciente não somente em razão da gravidade concreta do delito,
mas sobretudo, em razão de informações de ter participado de outros roubos no
mesmo local, sem deslembrar que as circunstâncias denotam ser ele pessoa de
índole perigosa.
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as
circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há
que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na
fundamentação (Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2264134-57.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 1670
Fischer - j. 1.3.2007 - p. 9.4.2007).
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de
fatos e provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no
caso em estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios em desfavor do paciente. Ele foi reconhecido, sem sombra de
dúvida pela vítima, conforme auto de reconhecimento fotográfico e termo de
declaração de fls. 23 e 45.
Não é demais ressaltar que o paciente, na delegacia, optou por
sintomático silêncio (fl. 48), conduta que, malgrado não possa ser considerada
como argumento de autoridade em seu desfavor, evidentemente, também não o
beneficia, nesta seara e neste momento.
Acrescente-se que o cenário recomenda a manutenção do
encarceramento preventivo do paciente, sobretudo para se resguardar a ordem
pública, mesmo porque o roubo foi praticado com arma de fogo e em concurso de
agentes, por volta das 21 horas e 7 minutos, tendo por objetivo uma farmácia,
representada por C., ou seja, concretamente tem-se a gravidade do delito, além
disso, houve ameaça aos funcionários, porque o dinheiro era considerado pouco,
pior que isso, ele já tinha assaltado o local outra vez, além de outros congêneres.
"1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia
da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o
crime de roubo apurado nestes autos teria sido praticado mediante o uso de arma
de fogo e em concurso de agentes e as recorrentes seriam apontadas como
integrantes de associação criminosa especializada no cometimento de crimes de
roubo à mão armada. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2264134-57.2019.8.26.0000 - São Vicente - Voto no 1670
consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão
preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora
praticado, como ocorreu neste caso.” (STJ - RHC 115.818/PR Quinta Turma -
Relator Ministro Ribeiro Dantas J. 22.10.2019 - DJe 30.10.2019)
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente
admitidos para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por
medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as
quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais como
a primariedade e possuir residência fixa, não constituem impeditivos à decretação
ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
Consigne-se, finalmente, que, segundo informações complementares
obtidas por este Relator junto ao SAJ (fls.), o encerramento da instrução criminal
está próximo. A audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o
dia 29.1.2020, ocasião em que a necessidade de manutenção da constrição cautelar
do paciente será reavaliada.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.